Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0734385-31.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: ELIANE FERREIRA JORGE ESTRELA, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as Embargadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos por CAENGE S.A – Construção, Administração e Engenharia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora